Tribunal: TJDFT
Processo: 0706370-46.2023.8.07.0011
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0706370-46.2023.8.07.0011 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PABLO MARCOS GOMES LEITE APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= O recorrente pugna pela desistência do recurso de apelação interposto (ID 71268095). Dispõe o Código de Processo Civil, no seu art. 998 que o “recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Esse dispositivo deve ser lido em harmonia com o art. 200, o qual preconiza que “os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais”. Nesse cenário, verifica-se que o art. 998 do CPC, assegura ao recorrente o direito de desistir do recurso interposto, independentemente de qualquer manifestação proveniente da parte recorrida, o que torna cogente a homologação do pedido de desistência recursal regularmente formulado. O Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, por sua vez, traz regra com semelhante conteúdo no art. 87, inciso VIII, onde estabelece que é atribuição do relator homologar desistências e autocomposições das partes. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA APELAÇÃO da parte autora, com fulcro nos arts. 998 do CPC e 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Por fim, à Secretaria, a fim de que retire os autos da pauta de julgamento da 14a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período de 7 a 14/5/2025). Brasília/DF, 8 de maio de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator